Tribunal: TJPA
Processo: 0011560-41.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011560-41.2015.8.14.0003

APELANTE: JUVENAL DOS REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante no crime de tráfico de drogas, a pena de 07 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 600 dias-pena a ser cumprida no regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Insuficiência probatória

2.2.

Reforma da pena

III.

Razões de decidir

3.

Existência da materialidade e autoria delitiva em virtude de farto conteúdo probatório, mormente o depoimento dos policiais que possuem enorme credibilidade.

4.

Ausência de condenações transitadas em julgado
enseja o afastamento da circunstância judicial da atenuante
.

5.

Não sendo possuidor de maus antecedentes, não havendo prova da dedicação a atividades ilícitas e não fazendo parte de qualquer organização criminosa, merece prosperar a tese de tráfico privilegiado.

IV.

Dispositivo e tese

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

Tese de Julgamento: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Circunstância judicial sem fundamentação, merecendo reforma. Preenchidos os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes: art. 33, §4º, da lei 11.343/06; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
para afastar uma circunstância judicial e reconhecer o tráfico privilegiado,
readequando a reprimenda definitiva do apelante para o
quantum

de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias e o pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0011560-41.2015.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: JUVENAL DOS REIS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
JUVENAL DOS REIS SANTOS
, por meio de seu advogado constituído, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta da denúncia que no dia 23/05/2015, por volta das 17h40min, o denunciado Juvenal dos Reis Santos, vulgo “neguinho”, foi preso em flagrante em sua residência localizada no desvio da Tv. Lauro Sodré, na churrascaria do neguinho, bairro Planalto, neste Município de Alenquer/PA, por estar comercializando drogas e possuir ilegalmente arma de fogo.

A denúncia foi devidamente recebida, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 16.01.2020 julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 18470575).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência, aduz:

1.

Insuficiência Probatória, pela negativa de autoria;

2.

Reforma da pena.

Em contrarrazões (Id.
17013795
), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1

DO MÉRITO

1.1
Da insuficiência probatória e negativa de autoria

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00051/2015.000565-6, ID. 18470507 – Pág. 03/05 e ID. 18470565 – Pág. 02/04; Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, ID. 18470507 – Pág. 07 e Auto de Apreensão, ID. 18470568 – Pág. 01/02 e ID. 18470509 – Pág. 12/13.

A autoria, de igual modo, encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e apreensão da droga que ele guardava consigo.

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Assim, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e das testemunhas tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de insuficiência probatória e negativa de autoria.

1.2

Da reforma da pena

No concernente a dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante valorou negativamente os vetores
antecedentes e circunstâncias.

Quanto ao vetor
antecedente,
verifica-se que a instância
a quo
utilizou passagem policial em andamento, sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes. Ocorre que entendimento adotado viola o enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Sendo assim, entendo por bem afastar a circunstância judicial dos antecedentes, por entender neutra.

Quanto ao vetor
circunstância,
houve a valoração negativa, sob o fundamento de que o acusado exercia o tráfico ilícito mediante o uso de grave ameaça contra pessoas que utilizava como vendedores, o que revela maior ofensividade.

Quanto a tal circunstância, vejo que ela foi valorada acertadamente. Isso porque a conduta do réu extrapolou o tipo penal, restando em fundamentação concreta, apta a ensejar a exasperação da pena-base, motivo por qual a mantenho.

Assim, resta somente uma circunstância judicial negativa, qual seja, a
circunstância
, de modo que passo a dar nova dosimetria na pena-base.

Utilizo, para tanto, a fração de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial. Sendo assim, a pena-base passa a ficar arbitrada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).

Na terceira fase da dosimetria milita em desfavor do réu causa de aumento de pena do art. 40, VI da lei 11.343/06, de modo que a pena será elevada para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, utilizando-se a fração de 1/6.

Já no que concerne a causa de diminuição, analiso que o juiz primevo não reconheceu o tráfico privilegiado. Entretanto, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça “
estão presentes os requisitos cumulativos, o que viabiliza sua aplicação, pois constatamos que o apelante JUVENAL DOS REIS SANTOS, possui primariedade e bons antecedentes. Logo, na presente ação penal, vislumbramos a possibilidade da aplicação da benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
”.

Desta maneira aplico a fração de 2/3, restando a pena em definitivo no patamar de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias e o pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa a ser cumprida no regime aberto.

Deixo de aplicar o art. 44 do CPB, considerando que o réu possui circunstância judicial desfavorável, conforme acima relatado, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Mantém-se as demais determinações constantes na sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar uma circunstância judicial e reconhecer o tráfico privilegiado,
readequando a reprimenda definitiva do apelante para o
quantum

de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias e o pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto,
mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/10/2024